Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-89.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007034-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), ES TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 33.072.279/0001-78 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE ENTRE ADQUIRENTE E VENDEDOR.
ARTIGOS 124, 134 E 135 DO CTN
. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO
. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das Notificações de Auto de Infração nº 211950001852023144 e nº 225748006222023106, bem como da Certidão de Dívida Ativa nº 2023863935.

II.
Qu
estão em discussão:

2. A controvérsia consiste em:
(i) verificar a legitimidade da imputação de responsabilidade tributária solidária à agravante em razão de operações comerciais com empresas posteriormente declaradas inidôneas; e
(
ii
) analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários sem o depósito integral do montante devido.

III.
Ra
zões de decidir:

3.

A jurisprudência pacífica do STF e do TJ-MT afasta a solidariedade do adquirente da mercadoria em casos similares, onde não há demonstração de interesse comum na operação que configure o fato gerador do imposto, nem previsão expressa em lei complementar, conforme arts. 124, 134 e 135 do CTN.

4
.
A suspensão da exigibilidade das notificações e da CDA é cabível, com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN, uma vez que a presunção de legalidade dos atos administrativos foi devidamente afastada por meio da documentação apresentada.

IV.
Dis
positivo e tese:

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A jurisprudência pacífica do STF e do TJ-MT afasta a responsabilidade solidária do adquirente quando ausente demonstração de interesse comum na operação ou previsão expressa em lei complementar, nos termos dos
arts
. 124, 134 e 135 do CTN.
2. A suspensão de exigibilidade de créditos tributários é cabível mediante tutela de urgência, independente de depósito integral.
"

Dispositivos relevantes citados:

CTN,
arts
. 124, 134, 135 e 151, inc. V; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 4.845, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 20/09/2021; TJ-MT, N.U. 1002889-85.2020.8.11.0046, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024
; TJ-MT, N.U. 1000855-84.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/07/2024, DJE 10/07/2024; TJ-MT, 10326698520208110041 MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 08/03/2022, DJE 18/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ES Transportes e Comércio de Cereais
Eireli
contra a decisão do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 1004997-63.2024.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das notificações relativas aos autos de infração nº 211950001852023144 e 225748006222023106, bem como
da CDA
nº 2023863935.

Irresignada, a agravante narra que foi incluída como responsável tributário solidário pelos lançamentos fiscais relacionados à empresa Marques Comércio, referente ao NAI nº 211950001852023144, que trata de falta de emissão de nota fiscal e ausência de recolhimento do ICMS, bem como
relacionados à empresa LG Comércio
, vinculada ao NAI nº 225748006222023106, figurando como contribuinte direto pela recepção de mercadorias com documento fiscal irregular. Afirma que tal imputação decorreu exclusivamente das operações comerciais de compra e venda de milho em grãos realizadas com as referidas empresas, que foram declaradas inidôneas pelo Fisco apenas em momento posterior aos fatos.

Alega que, ao ser intimad
a
a se manifestar, apresentou todos os documentos requisitados pela autoridade fazendária, incluindo contratos de compra e venda, comprovantes de pagamento e transferências bancárias, comprovando assim a regularidade das operações realizadas. No entanto, a autoridade fazendária, ignorando os elementos apresentados, atribuiu a agravante a responsabilidade solidária pelas obrigações fiscais das mencionadas empresas. Sustenta que o pedido de antecipação de tutela foi indeferido com fundamento exclusivo na presunção de legalidade dos atos administrativos, a qual, por ser relativa, foi devidamente contestada pela documentação apresentada. Argumenta que, caso os documentos tivessem sido analisados, seria possível reconhecer, ainda que em sede de cognição sumária, a inexigibilidade e a ilegalidade dos lançamentos fiscais.

Afirma, ainda, que os créditos tributários em discussão já foram inscritos em dívida ativa e estão na iminência de serem executados, o que poderá acarretar graves constrições patrimoniais, comprometendo tanto a continuidade de suas atividades empresariais quanto o cumprimento de suas obrigações financeiras. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da exigibilidade das
n
otificações de
a
utos de
i
nfração nº 211950001852023144 e nº 225748006222023106, bem como da
CDA
nº 2023863935, até o julgamento de mérito da ação, com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN (Id. 206991685).

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido conforme decisão proferida no Id. 207924659.

A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sem levantar preliminares (Id. 215559668).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial na matéria (Id. 217840655).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
ES Transportes e Comércio de Cereais
Eireli
contra a decisão do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 1004997-63.2024.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das notificações relativas aos autos de infração nº 211950001852023144 e 225748006222023106, bem como da C
DA
nº 2023863935.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Pois bem. Em síntese, a decisão agravada trata de decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória, que indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade das notificações de autos de infr
ação nº
211950001852023144
e
225748006222023106
, bem como da
CDA nº 2023863935
, ensejando a interposição do presente recurso.

Constata-se dos autos que a NAI nº 211950001852023144 atribui à agravante a condição de responsável solidária com a empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Ltda., devedora principal, com fundamento no fato de a agravante ter figurado como adquirente de mercadorias em operações consideradas irregulares pelo fisco. As irregularidades apontadas decorrem da falta de emissão de notas fiscais pelo devedor principal, bem como da ausência de recolhimento do ICMS. Por sua vez, a NAI nº 225748006222023106, embora vinculada à mesma operação, classifica a agravante como contribuinte direta, sob a alegação de que recebeu mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea emitida pela empresa LG Comércio de Grãos e Transportes Ltda
.

A responsabilidade tributária solidária é fundamentada no art. 18-A da Lei Estadual nº 7.098/98, que estabelece a solidariedade no pagamento do imposto entre aqueles que possuam interesse comum na situação que constitua o fato gerador do tributo. Em complementação, o art. 937, §1º, do RICMS/MT, atribui a responsabilidade solidária a terceiros que, direta ou indiretamente, contribuam para a ocorrência do fato gerador do tributo ou que, de alguma forma, intervenham no cumprimento da obrigação tributária.

Ocorre que os referidos dispositivos da legislação estadual ampliam o alcance da responsabilidade tributária solidária prevista no art. 124 do Código Tributário Nacional, bem como da responsabilidade de terceiros disciplinada nos
arts
. 134 e 135 do mesmo diploma legal, os quais, de forma taxativa, estabelecem que:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei. [...]

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I -
os
pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II -
os
tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
êstes
;

IV -
o
inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V- o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI -
os
tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.”

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

No que se refere à hipótese prevista no inciso I do art. 124 supramencionado, pressupõe-se que os responsáveis estejam no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e ao vendedor, uma vez que não possuem interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC;
AREsp
1198146/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018).

Tratando-se de hipótese prevista no inciso II do mesmo dispositivo, a responsabilidade solidária exige que as pessoas sejam expressamente designadas por lei. Essa lei, conforme o disposto no art. 146, III, "a", e art. 155, II, § 2º, XII, "b", ambos da Constituição Federal de 1988, deve ser de natureza complementar.

Em relação às hipóteses de responsabilidade de terceiros previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional,
é relevante ressaltar que o art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, que dispunha sobre essa modalidade de responsabilidade, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4.845.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que tal norma extrapolava a competência do legislador complementar federal, estabelecendo a seguinte tese:

“É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”

No presente caso, a imputação da responsabilidade solidária à agravante decorre de irregularidades fiscais atribuídas a empresas terceiras, posteriormente declaradas inidôneas pelo Fisco. Tais irregularidades consistem na ausência de emissão ou na emissão de notas fiscais inidôneas para acobertar operações de compra e venda, além do consequente não recolhimento do imposto incidente sobre essas transações. Em algumas dessas operações, a agravante figurou como adquirente
/compradora
das mercadorias, o que levou à atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos e das multas decorrentes.

Embora a NAI nº 225748006222023106 identifique a agravante como devedora principal, sugerindo uma relação direta com o fato gerador, é importante destacar que o auto de infração foi lavrado em razão da recepção, pela agravante, de mercadorias enviadas pelo devedor principal, acompanhadas de documentação fiscal inidônea. Assim, a infração não decorre de uma relação pessoal direta entre a agravante e a irregularidade, mas de sua conexão jurídica com a empresa vendedora, que foi responsável pela emissão dos documentos fiscais inidôneos. A responsabilização da agravante, portanto, decorre exclusivamente de uma imputação por responsabilidade solidária, estando intrinsecamente vinculada à infração cometida pelo devedor principal.

Por conseguinte, essa responsabilização não pode ser imposta de forma indiscriminada. Para que a agravante seja responsabilizada solidariamente pelas infrações cometidas pelas empresas vendedoras, é imprescindível que se demonstre que a agravante tinha ciência das irregularidades e que, de alguma forma, colaborou ou consentiu com tais práticas visando obter vantagem.

No entanto, a responsabilidade solidária imputada à agravante aparenta estar fundamentada em suposições, sem que haja evidências concretas de conivência ou participação dolosa. Os documentos apresentados não indicam, tampouco o Fisco forneceu provas, que demonstrem que a agravante agiu de má-fé ou tinha conhecimento das irregularidades cometidas pelas empresas vendedoras.

Por outro lado, a agravante assumiu o ônus de provar sua boa-fé, demonstrando que as aquisições das mercadorias das empresas devedoras foram realizadas de forma lícita. Para tanto, apresentou os documentos fiscais e demais registros pertinentes às operações, atendendo ao solicitado nos processos nº 51159520/23 e 51175931/23, conforme se verifica nos Ids. 141041338 e 141041600 dos autos de origem.

Assim, sob qualquer ângulo de análise, é inviável identificar um "interesse comum" da agravante na situação que deu origem ao fato gerador da obrigação principal.

Aliás, “
pensar diferentemente levaria à insólita situação de permitir ao fisco que, a pretexto de existir o citado ‘interesse comum’, pudesse exigir de qualquer comprador, inclusive de consumidor final, o tributo não recolhido na cadeia comercial pelo contribuinte de direito
”

(
AREsp
nº 1198146/SP; Relator Ministro Gurgel de Faria; Primeira Turma; j. 04.12.2018).

Nessa linha de entendimento, não há nos autos qualquer fundamento que justifique a aplicação do artigo 124 do Código Tributário Nacional, e, ainda que se tentasse invocar os artigos 134 e 135 do mesmo diploma legal, seria igualmente incabível atribuir ao adquirente da mercadoria a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos decorrentes de infrações cometidas pela empresa vendedora, em fase anterior da cadeia comercial à sua participação.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18-C DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.226, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso não provido.

(N.U 1002889-85.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

“Da leitura da supracitada jurisprudência é possível concluir que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal.”
(N.U 1000855-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA. A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso provido.
(TJ-MT 10326698520208110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2022)

Portanto, não se pode permitir que o contribuinte suporte as consequências do inadimplemento dessas cobranças. Assim, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo cabível a suspensão da exigibilidade das NAIs nº 211950001852023144 e 225748006222023106, bem como da CDA nº 2023863935, com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN, sem a exigência do depósito integral em dinheiro.

Isso porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do CTN são autônomas e independentes entre si, de forma que a concessão da tutela antecipada (art. 151, inciso V, do CTN) não está vinculada ao depósito do montante integral, como previsto no inciso II do mesmo artigo.

Forte nesses argumentos, i
mpõe-se

a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento para determinar a suspensão da exigibilidade das
NAIs
nº 211950001852023144 e 225748006222023106, bem como da CDA nº 2023863935.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025